Tribunal: TJDFT
Processo: 0000518-81.2011.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo o recurso de apelação de VALERIA MARIA TEIXEIRA CAMPANELLA porque tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos para análise do recurso. Brasília, 24 de janeiro de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator